Tribunal: TJSP
Processo: 3012462-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento não padronizado – Tutela de urgência deferida em primeiro grau – Pretensão de reforma – Possibilidade – Ausência do requisito legal do periculum in mora e do fumus boni iuris – Decisão reformada – Recurso provido.